Tribunal: TCU
Processo: 002.772/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4971/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.772/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Michelin Ewerton Neto (CPF XXX.617.052-XX); Artur Virgílio Simpson Martins (CPF XXX.076.412-XX); Fernando Gomes de Souza (CPF XXX.060.392-XX); Izael Carlos de Jesus (CPF XXX.308.536-XX); Jhordano Malacarne Bravim (CPF XXX.838.697-XX); Jociana Brugnerotto de Almeida (CPF XXX.559.758-XX); Luiz Cláudio da Silva (CPF XXX.345.444-XX); Maranei Rohers Penha (CPF XXX.769.389-XX); Maray Del Carmen Silva Rodrigues (CPF XXX.545.542-XX) e Walkíria Mathias Romão (CPF XXX.834.342-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.